Tribunal: TJMT
Processo: 1033087-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1033087-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO E PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, AUSENTE JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

embargos de declaração. ação civil pública. servidores públicos. direito de greve. ausência justificada. honorários advocatícios. contradição e omissão. vícios não configurados. rejeição.

I – CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de ação civil pública, declarou como justificada a ausência de servidores que aderiram a movimento grevista, afastando os descontos salariais imediatos e isentando as partes do pagamento de honorários advocatícios.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente no tocante (a) à não condenação do ente público em honorários advocatícios, em suposta dissonância com a jurisprudência do STJ; (b) à compatibilidade entre a suspensão do vínculo funcional e o pagamento de vantagens remuneratórias; e (c) à ausência de fundamento legal para qualificar a ausência decorrente da greve como “falta justificada”.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se observam quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando:

4. Quanto aos honorários, a contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, não se prestando a sanar divergência com jurisprudência externa. Ademais, a questão é objeto do Tema 1177/STJ, ainda pendente, o que legitima a aplicação da regra de isenção do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com base no princípio da simetria.

5. Quanto às vantagens remuneratórias, não há contradição entre a suspensão do contrato de trabalho (Tema 531/STF) e a manutenção de vantagens que dependam unicamente de assiduidade, uma vez que a ausência foi declarada justificada, impedindo apenas que a paralisação gerasse efeitos negativos sobre tais direitos.

6. Quanto à fundamentação, o acórdão baseou-se na interpretação sistemática do direito constitucional de greve (arts. 9º e 37, VII, da CF) e na aplicação subsidiária da Lei n. 7.783/1989, não havendo omissão a ser sanada.

IV- DISPOSITIVO E TESES

1.Embargos de Declaração opostos por ambas as partes conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração (art. 1.022, I, do CPC) é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se prestando o recurso a sanar eventual divergência entre a decisão e a jurisprudência de outros tribunais, o que configuraria, em tese, erro de julgamento.

2. Não há omissão no julgado quando a decisão se fundamenta na interpretação sistemática de fontes normativas (constitucionais e legais) para qualificar um fato jurídico (e.g., ausência por greve), sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi devidamente apreciada.

3. Revelam-se manifestamente improcedentes os embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios, buscam a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com a tese adotada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 5º, II, 9º, 37, VII, X; Código de Processo Civil, art. 1.022 e 1.025; Lei n. 7.783/1989, art. 7º; Código Civil, art. 884; Lei n. 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 531; STF, MI 670, 708 e 712; STJ, Tema 1177e EDcl no REsp n. 2.220.684/PE

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão (Id. 329716378), que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido nos autos da Ação Civil Pública n. 1033087-10.2024.8.11.0000.

O acórdão embargado, em síntese, declarou como falta justificada a ausência dos servidores que aderiram ao movimento paredista (12.8.2024), determinando a retificação dos registros funcionais para afastar a classificação de "falta injustificada" e segurar os reflexos salariais imediatos. A decisão colegiada, por fim, afastou a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

O primeiro Embargante, SINTEP/MT, sustenta a existência de contradição no julgado. Alega que a decisão de não condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diverge do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, notadamente no EAREsp 962.250/SP e no REsp 1.986.814/RJ, segundo os quais não se aplica o princípio da simetria para isentar o Poder Público do pagamento de honorários quando a Ação Civil Pública é proposta por associação privada.

Requer o acolhimento dos embargos para que, sanada a contradição, seja o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento dos honorários (Id. 331009884).

O segundo Embargante, Estado de Mato Grosso, aponta a existência de contradição e omissão. Argumenta, em primeiro lugar, que o acórdão é contraditório ao reconhecer a suspensão do vínculo funcional (conforme Tema 531/STF) e, ao mesmo tempo, determinar o pagamento de vantagens que exigem efetivo exercício, como as condicionadas à "assiduidade e eficiência". Em segundo lugar, alega omissão por não ter sido apontado o dispositivo de lei específico que autorizaria o enquadramento da ausência como "falta justificada", violando o princípio da legalidade estrita.

Prequestiona, para fins de acessos as instâncias extraordinárias, os artigos 5º, II, art. 9º e art. 37; “caput”, VII e X, da CF; art. 7º da Lei n. 7.783/1989 e art. 884 do CC).

Requer o acolhimento dos embargos para reformar o julgado ou, subsidiariamente, para sanar os vícios apontados para fins de esclarecimento, sobretudo para que haja manifestação expressa sobre os dispositivos invocados (Id. 335730880).

Nenhuma das partes apresentou contrarrazões (Id. 331028393 e Id. 338364397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não gozam de autonomia recursal objetiva, possuindo finalidade meramente integrativa da decisão que esteja viciada em razão de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Em virtude disso, não se prestam à rediscussão dos fatos ou do direito aplicável à espécie, tendo por função apenas esclarecer o julgado.

No caso, embora refiram a omissões e contradições, em termos práticos, os embargantes alvitram “error in judicando”, o que revela seu
inconformismo e a pretensão de rediscutir matérias já decididas – finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

De todo modo, o acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme passo a expor.

Dos
Embargos de Declaração do SINTEP/MT

O Sindicato aponta contradição no acórdão por ter afastado a condenação em honorários, o que, segundo alega, contraria a jurisprudência do STJ. O vício, contudo, não se configura.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. O que o embargante aponta é uma suposta contradição externa, entre o acórdão e um entendimento jurisprudencial. A não aplicação de uma tese jurisprudencial, por mais atual que seja, não constitui vício de contradição, mas, quando muito, um potencial error in judicando (erro de julgamento), matéria incabível de ser corrigida na via estreita dos embargos.

O acórdão fundamentou a isenção de honorários na aplicação direta do artigo 18 da Lei n. 7.347/1985. A decisão é logicamente coerente em sua própria estrutura. A pretensão do Sindicato é, na verdade, a reforma do julgado para adequá-lo a uma tese jurídica que lhe é mais favorável, o que transborda os limites deste recurso.

Cumpre observar, ainda, que a questão relativa à condenação de entes públicos em honorários advocatícios em ações civis públicas encontra-se em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recurso repetitivo, denominado Tema 1177
(Definir se é possível ou não a condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de ação civil pública).

Contudo, tal discussão permanece pendente de julgamento, não havendo, portanto, precedente vinculante que obrigue a adoção de qualquer entendimento específico. Nesse contexto, a jurisprudência consolidada anterior do STJ, que aplica a regra geral do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública para afastar a condenação em honorários, permanece válida e aplicável. Nesse sentido:

“Em ação civil pública, só haverá condenação em honorários advocatícios sucumbenciais se comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Esse entendimento se aplica, por simetria, tanto para o autor quanto para o réu”
(
EDcl no REsp n. 2.220.684/PE
, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 1.12.2025).

“O entendimento majoritário vigente do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei 7 .347/1985”
(TRF-4 - AC 50016019620234047211 SC, Eliana

Paggiarin Marinho, j. em 19.2.2025).

Além disso, a suspensão de processos decorrente da afetação do Tema 1177 é restrita aos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ.

Não se aplica, portanto, a embargos de declaração em instância originária, como é o caso dos presentes autos.

Dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso:

O Estado, por sua vez, alega contradição e omissão, igualmente sem razão.

Quanto à suposta contradição entre a suspensão do contrato de trabalho e o pagamento de vantagens, o acórdão foi claro ao diferenciar os reflexos imediatos da paralisação (que foram garantidos) dos mediatos (que foram afastados).

A declaração da ausência como "falta justificada" tem como consequência lógica a manutenção das vantagens que dependam unicamente de assiduidade, não havendo qualquer incompatibilidade com a tese de suspensão do vínculo (Tema 531/STF). A decisão não mandou pagar por dia não trabalhado, mas sim impediu que a ausência justificada fosse usada para suprimir outras vantagens, tendo fixado a seguinte tese de julgamento: “
A adesão a movimento grevista regularmente deflagrado não autoriza a anotação de falta injustificada, limitando-se as consequências jurídicas à suspensão remuneratória dos dias parados; ressalvada a compensação em caso de acordo ou a ilicitude da Administração”.

No que se refere à alegada omissão de fundamento legal para a "falta justificada", o acórdão foi exaustivo ao fundamentar sua decisão no direito constitucional de greve (art. 9º e 37, VII, da CF), na aplicação subsidiária da Lei n. 7.783/1989, e na jurisprudência consolidada do STF (MI 670, 708 e 712). A construção jurídica que qualifica a falta como "justificada" decorre diretamente da interpretação sistemática dessas fontes, não havendo que se falar em omissão.

Do Prequestionamento

O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria neles versada tenha sido apreciada pelo Tribunal. No caso, o acórdão embargado analisou todas as questões suscitadas pelos embargantes, fundamentando adequadamente suas conclusões.

Conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que rejeitados os presentes embargos, considera-se atendida a finalidade do prequestionamento quanto às matérias ventiladas.

Ante o exposto, REJEITO ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026